Tribunal: STF
Processo: HC 271212
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-25
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. REAPRECIAÇÃO DE IMPETRAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO STF. AFASTAMENTO DE ÓBICE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA DECISÃO PELO STJ. EXAME SUFICIENTE DAS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: INOCORRÊNCIA. PETIÇÃO APRESENTADA APÓS A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de  habeas corpus  formalizado contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 924.944/PB.

2.  A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao reapreciar a impetração por determinação do STF, deixou novamente de examinar o mérito, sob novos fundamentos formais, em afronta à autoridade da decisão proferida no HC 256.068/PB. Sustenta que houve descumprimento material da ordem desta Suprema Corte, que determinara o efetivo exame do habeas corpus, não sendo suficiente a mera análise superficial para fins de afastar concessão de ofício. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem deixou de apreciar petição apresentada antes do julgamento da apelação, a qual não configurava aditamento recursal, mas legítima provocação para análise de matérias cognoscíveis de ofício, como nulidades processuais, cadeia de custódia, ausência de justa causa e redimensionamento da pena. Sustenta que o STJ, ao manter a omissão e simultaneamente afirmar exame de mérito, proferiu decisão contraditória e materialmente apreciável, não subsistindo óbice de supressão de instância. Argumenta que a ausência de enfrentamento efetivo das teses defensivas configura constrangimento ilegal e impede o exercício pleno da jurisdição.

3. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório e do trâmite da ação penal e, no mérito, a concessão da ordem para cassar o acórdão do STJ, determinando o efetivo exame do habeas corpus ou a realização de novo julgamento da apelação pelo Tribunal de origem, com apreciação fundamentada da petição defensiva.

É o relatório. 
 
Decido. 

4.  Conforme se extrai dos autos, a defesa, ao suscitar a nulidade do acórdão proferido na apelação, formulou, perante o STJ, alegações relativas à suposta negativa de prestação jurisdicional decorrente do não conhecimento de petição apresentada após a interposição do recurso de apelação, por meio da qual pretendia o reconhecimento de nulidades processuais e a revisão da dosimetria da pena. Eis trecho do ato proferido no STJ:

“O impetrante alega que, após a interposição do recurso de apelação, a defesa teria requerido, perante a Corte de origem, por meio da Petição n. 26722786, a concessão de   habeas corpus de ofício para apreciação de alegações de violação dos arts. 158-A, 158-D, § 1º, e 244 do CPP e aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena. 
Aduz que, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, o não conhecimento dos pedidos formulados na referida petição, configuraria negativa de prestação jurisdicional, salientando tratar-se de exame de requerimento de concessão da ordem de ofício e não de aditamento ao recurso de apelação.”(e-doc. 3, p. 286).
5. No julgamento do HC 256.068/PB, afastei o óbice processual anteriormente reconhecido pelo STJ — atinente à formalização  simultânea de habeas corpus e recurso especial — e determinei o reexame da impetração por aquele órgão.

6. Assim, incumbia ao STJ proceder à reapreciação do habeas corpus, não para necessariamente acolher as teses defensivas, mas para examinar, ainda que de forma sumária, a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

7. No caso, foi o que houve. O Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar a impetração, enfrentou as alegações deduzidas, ainda que para rejeitá-las, assentando, de um lado, a preclusão consumativa quanto às teses apresentadas em petição posterior às razões de apelação e, de outro, a inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício.

8. Nesse contexto, não procede a alegação de descumprimento da decisão proferida por esta Corte. A determinação emanada no HC 256.068/PB não vinculava o STJ ao acolhimento das pretensões defensivas, mas tão somente à reapreciação da impetração, o que efetivamente ocorreu.

9. A propósito, a Segunda Turma desta Suprema Corte, ao examinar situação análoga, firmou entendimento no sentido de que, afastado óbice processual indevidamente aplicado (unirrecorribilidade, considerada protocolação paralela de habeas e recurso especial), impõe-se à autoridade apontada como coatora o reexame da impetração, ainda que limitado à verificação da existência de ilegalidade manifesta, não sendo exigível o exame exauriente de todas as teses defensivas:

“34. Em síntese, quando no recurso próprio não houver exame das teses defensivas e essas se destinarem a corrigir violência ou coação ilegal à liberdade, a análise da matéria de fundo é obrigatória, na extensão necessária à concessão ou denegação da ordem. 
35. Assim, importa dizer que, não tendo a autoridade apontada como coatora se manifestado, em recurso próprio, sobre matéria passível de articulação em habeas corpus, deve fazê-lo ao julgar a impetração. Ainda que não conhecido por ser substitutivo ou sucedâneo recursal, o writ exige, ao menos, juízo sumário para afastar ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder. “ .(HC nº 259.583-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/03/2026, p. 24/03/2026; grifos acrescidos)
10. No ponto, vale dizer que esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que “descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária a interesses”. (HC n° 120528 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14/03/2017, p. 28/03/2017). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes:

“Ementa: Estatuto da criança e do adolescente. Agravo regimental em habeas corpus. Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Medida socioeducativa de internação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...). 4. Este Tribunal já decidiu que “[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” (ARE 1.397.181-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandoski). 5. Situação concreta em que as instâncias precedentes analisaram as teses defensivas, havendo concluído pela legalidade da execução provisória da medida socioeducativa de internação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC n° 227.450-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2023, p. 31/05/2023; grifos acrescidos).

“PENAL. PROCESSO PENAL. "HABEAS CORPUS". EXAME DE PROVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONDENAÇÃO PENAL. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO: EFEITO. EFETIVAÇÃO DA PRISÃO. I. - Não cabe, em sede de "habeas corpus", o reexame da prova. II. - Decisão contrária aos interesses da parte não significa negativa de prestação jurisdicional. III. - Os recursos especial (STJ) e extraordinário (STF), interpostos contra o acórdão condenatório, não impedem o imediato cumprimento do mandado de prisão. IV. - H.C. indeferido.”
(HC n° 73.398/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 22/04/1996, p. 07/06/1996; grifos acrescidos).

11. De outro lado, tampouco vislumbro ilegalidade manifesta com relação à ausência de exame de questões apresentadas pela defesa, em petição incidental, após a interposição da apelação, uma vez ocorrida preclusão consumativa. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Supremo:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DIREITO DE RECORRER. PRIMEIRA INTERPOSIÇÃO. ADITAMENTO AOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] como incurso nos artigos 33, caput, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal , e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso I, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento total de 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.642 (dois mil seiscentos e quarenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a anulação do acórdão de segundo grau de jurisdição e o recebimento do aditamento das razões de apelação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[exercido] o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa” (RE 421.960 AgR-ED/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 17/8/2007 – grifei), o que se aplica no caso. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 263.641-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/11/2025, p. 19/11/2025; grifos acrescidos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. POSTERIOR ADITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “condenado pela prática do crime de tráfico de droga”. II. Questão em discussão 2. Pretendido processamento do recurso de apelação interposto. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[exercido] o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa” (RE 421.960 AgR-ED/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 17/8/2007), o que se aplica no caso. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 256.930-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos acrescidos).

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. De acordo com as instâncias anteriores, inviável, na hipótese, o oferecimento de novas razões recursais ante a preclusão consumativa. Nessa linha: “... exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa” (HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 240.416-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 25/06/2024; grifos acrescidos).

12. Dessa forma, não se constata constrangimento ilegal, tampouco descumprimento da decisão desta Suprema Corte.

13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator